Tribunal: TJMT
Processo: 1033430-71.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033430-71.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALBERTO CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 177.267.861-91 (RECORRENTE), LUAN LOUREIRO BRUSCHI - CPF: 031.272.101-32 (ADVOGADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4737-66 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS PELO RECLAMANTE - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO RECLAMADO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE AUTORA DE PRODUZIR PROVA ORAL – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO - DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. n° 159131475, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega preliminar de cerceamento de defesa, em razão da necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento. No mérito, sustenta a falha na prestação do serviço do reclamado, bem como a ocorrência de danos morais e materiais. Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular, além de prequestionar a matéria.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor é cliente do demandado, sendo titular da conta corrente nº 45089-8, agência 3325-1, possuindo o cartão de crédito sob nº 4984.XXXX.XXXX.3108.

Aduz que, no dia
11/02/2022 (sexta-feira)
, recebeu uma ligação telefônica, na qual o indivíduo se identificou como funcionário do Banco reclamado e, após confirmar informações sigilosas (RG, CPF, número do cartão, informações constantes de faturas anteriores), lhe questionou a respeito de compras realizadas com o referido cartão de crédito, as quais foram contestadas pelo reclamante, visto não reconhecer as transações efetuadas.

Sustenta que, na ocasião, foi informado que seu cartão havia sido clonado e, a fim de resolver a situação, seria disponibilizado pela instituição financeira um serviço de logística, em que um preposto do reclamado buscaria o respectivo cartão para fins de bloqueio e descarte, bem como o aparelho telefônico, pois teria sido através de “vírus” no celular que a clonagem teria sido possibilitada.

Diante disso, entregou o cartão de crédito e seu telefone celular ao indivíduo, que se identificou como funcionário do reclamado, portando, inclusive, crachá de identificação da referida instituição financeira.

No entanto, ante a ausência de retorno, percebeu que havia sido vítima de fraude, razão pela qual, no dia
14/02/2022,
registrou o
Boletim de Ocorrência nº 2022.39897
, bem como compareceu à agência bancária para bloquear o referido cartão, oportunidade em que foram constatadas 02 (duas) transações realizadas no dia
11/02/2022
e
não reconhecidas pelo autor,
quais sejam:

1) Transferência do valor de
R$ 4.990,99 (quatro mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos),
em favor de Leonardo A. Pepino;

2) Compra no cartão de crédito, no valor total de
R$ 17.000,00 (dezessete mil reais),
dividido em 02 (duas) parcelas, junto à empresa MV Serralheria – São Paulo.

Diante disso, solicitou o bloqueio do respectivo cartão de crédito e o cancelamento das transações (
protocolos nºs 87564478 e 91774291
), entretanto, não obteve êxito na resolução do impasse.

Sustenta que teve de arcar com prejuízo financeiro causado por fraudadores, que somente se concretizou em razão da desídia, inércia e ineficácia do reclamado e de seu sistema de segurança antifraudes, configurando, assim, falha na prestação do serviço.

O reclamado, por sua vez, alega que as transações tiveram a leitura do chip e consequente digitação de senha, sem qualquer indício de falha na prestação do serviço ou na segurança dos sistemas do demandado.

O reclamante, em sede de impugnação à contestação, alega que as transações questionadas fogem ao perfil do correntista, afirmando, ainda, não ter sido comprovado pelo reclamado que as transações tiveram a leitura do chip e digitação de senha.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, visto não ter sido oportunizada a produção de prova oral, indispensável para a comprovação dos fatos alegados.

Sustenta que,
em momento algum o recorrente forneceu a senha de sua conta corrente, do seu cartão de crédito e do aplicativo do Banco para acesso via telefone, informações estas de suma importância e que seriam comprovadas em audiência de instrução e julgamento
.

Afirma que, por ocasião da impugnação à contestação (id. 159131474), pleiteou a realização de audiência de instrução e julgamento, a fim de colher o depoimento pessoal do reclamado, bem como a oitiva das testemunhas arroladas na referida peça processual.

Aduz que o depoimento pessoal do reclamado mostra-se indispensável para esclarecimentos acerca das atitudes tomadas pela instituição financeira frente à situação dos autos, bem como que a prova testemunhal tem o escopo de demonstrar a ocorrência da situação narrada na inicial, apontando através das testemunhas o relato do ocorrido, bem como a comprovação do “modus operandi” pelo qual se deu a situação fática apontada na peça inicial.

Com efeito, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

No caso
,
constata-se que o MM. Juiz monocrático, ao homologar o projeto de sentença e julgar antecipadamente a lide,
impossibilitou a parte autora de tentar comprovar suas alegações, no que concerne a falha na prestação do serviço do reclamado
.

Observa-se que, em sede de impugnação à contestação (id. 159131474), o reclamante pugnou pela produção de prova oral em audiência de instrução, a fim de proceder à oitiva de testemunhas e depoimento pessoal da parte reclamada.

O prejuízo resta demonstrado com o resultado do julgamento, tendo em vista a prolação de sentença de improcedência da pretensão inicial.

Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção da prova oral almejada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA PELOS PREPOSTOS DO SHOPPING REQUERIDO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, ante a alegação da parte requerente de que funcionários do shopping requerido lhe abordaram de forma constrangedora, deve ser deferido o pedido de realização de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos.

2.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.

3. Recurso provido para anular a sentença prolatada e determinar a realização de audiência de instrução.
(Recurso Inominado nº 0016652-87.2015.811.0001, 1ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016) (grifei)

Quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrido, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para anular a sentença atacada,
determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para oportunizar a produção da prova oral.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023